Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA FORMADORA DE SALGADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por autora em ação de responsabilidade civil contra empresa de máquinas de salgado, objetivando a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante de alegada hipossuficiência técnica e econômica para comprovar danos materiais sofridos.
2. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base na ausência de demonstração concreta dos fatos inicialmente alegados pela autora, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal reside em saber se, em ação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova para comprovar os fatos constitutivos do direito da parte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo a autora destinatária final do produto e a ré fornecedora. Contudo, a configuração da relação consumerista não implica, por si só, na obrigação de inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.
5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo a demonstração da hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor, ou a verossimilhança das alegações. No caso, não se verificam tais requisitos, devendo prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
6. A autora não se desincumbiu de seu encargo probatório, limitando-se a apresentar nota fiscal e comprovante de pagamento, sem comprovar o alegado vício oculto, a tentativa de reparo, o envio do equipamento à fornecedora ou o reconhecimento do defeito por parte da ré. A ausência de documentos que evidenciem tratativas, laudos técnicos ou qualquer prova mínima da falha no produto impede o acolhimento da pretensão indenizatória.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do defeito, do dano e do nexo de causalidade, elementos não comprovados nos autos. A simples alegação de vício não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.
8. O pedido de indenização por danos morais também não merece acolhimento, pois não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que o descumprimento extrapole os limites da relação obrigacional, o que não ocorreu.
9. Diante da ausência de provas robustas e da não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. A majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa observa o disposto no art. 85, §11, do CPC e o Tema 1059 do STJ, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida e não provida.